Tribunal: TJMT
Processo: 1020581-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020581-69.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA SILVA MORAES - CPF: 804.269.301-00 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), TUANY LE BONFIM LIMA - CPF: 028.506.325-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1020581-69.2019.8.11.0002 - Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA MORAES.

RECORRIDO:

DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA – PAGAMENTO DA RESERVA EFETUADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – DANO MORAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenar a recorrente a restituir, à parte recorrente o valor de R$ 1.858,02 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), a título de danos materiais, em decorrência do suposto cancelamento imotivado de compra de passagens efetuadas pelo sítio da empresa recorrida, mesmo após o pagamento efetuado pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ocorrência de danos morais.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020